Tribunal: TJPA
Processo: 0014175-87.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014175-87.2016.8.14.0061

APELANTE: J MALUCELLI SEGURADORA S A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA O REEXAME DAS QUESTÕES CLARAMENTE E FUNDAMENTALMENTE ANALISADAS, REJEITADOS INCLUSIVE PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

N.º
0014175-87.2016.8.14.0061

EMBARGANTE:
JUNTO SEGUROS S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. NUM. 11872590

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, para efeito de prequestionamento, oposto
por JUNTO SEGUROS S.A
em face do acórdão
Id. Num. 11872590
, cuja decisão foi ementada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Breve retrospecto processual:

Transcrevo excerto da decisão proferida pelo Douto Juízo a quo que originou o recurso de apelação interposto:

“(...) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE nos termos do art. 269, I do CPC, o pedido para CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor da apólice nº 02-0745-0246248 à Autora/Beneficiária, ou seja, R$ 116.963,83 (cento e dezesseis mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) corrigidos desde a citação (art. 406 do CC) pela Taxa Selic, que abrange tanto juros moratórios como correção monetária.”

Irresignada, a parte ré interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 3557489) pugnando pela nulidade da sentença ou sua reforma integral.

Contrarrazões apresentadas ao Id. Num. 3557491.

Foi verificada a ausência do relatório de conta do processo no ato de interposição do recurso, e em razão disso, proferi decisão intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro (Id. Num. 9335029).

Ao se manifestar no Id. Num. 9479366, a apelante/embargante colacionou aos autos o boleto (Id. Num. 9479368) e comprovante de transação bancária (Id. Num. 9479370), contudo novamente não juntou o relatório de conta.

A decisão monocrática Id. Num.10364105 foi assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. NÃO EXIBIÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Após, a embargante adentrou com AGRAVO INTERNO (Id. Num. 10877900) contra a supracitada decisão monocrática, alegando
a ocorrência da preclusão pro judicato face ao recebimento do recurso em ambos os efeitos (Id. Num. 7462192) e que o vício formal foi devidamente sanado.

Segue a ementa do Acórdão Id. Num.
11872590
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Contra o acórdão Id. Num. 11872590, a agravante opôs Embargos de Declaração alegando que houve o
missão quanto ao Relatório de Conta juntado no Id. Num. 525140 e que houve preclusão face ao recebimento do recurso em ambos os efeitos (Id. Num. 7462192), além de afirmar que o vício formal foi sanado.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso, inclusive para efeito de prequestionamento.

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, apresentou contrarrazões afirmando que os Embargos opostos tem finalidade protelatória e, em virtude disso, requereu a aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida obscuridades e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Ao contrário do asseverado pela Embargante em suas razões, o recurso de Apelação não fora interporto de forma regular, eis que não comprovado o regular preparo, posto que não juntado aos autos o relatório de conta do processo, nos termos do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal e da Lei Estadual nº
8.328/2015
.

Assim, a ora recorrente foi intimada ao Id. Num.
9335029
para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte ora agravante deixou de juntar novamente aos autos o relatório de conta, fazendo-o tão somente quanto ao boleto (Id. Num. 9479368) e ao comprovante de transação bancária (Id. Num. 9479370).

Ressalte-se ainda, que o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não foi feito no caso em comento.

Portanto, sem o relatório de conta do processo, resta não comprovado o recolhimento das custas, o que ensejou o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Sobre a ausência de caráter protelatório em Embargos de Declaração o STJ decidiu que em se tratando de primeiro e único aclaratório, fica afastada a multa, pois não há que falar em abuso do direito de recorrer. Neste sentido, são os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (...) .4.
No casos dos autos, a oposição dos aclaratórios não configurou abuso no direito de recorrer, vez que trouxe argumentos relevantes, dignos de apreciação parte do juízo
a quo com relação à aplicação dos valores para perícia em processos de DPVAT estabelecidos em convênio estabelecido firmado com este Tribunal.5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais) e afasto a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por não ter sido demonstrado o caráter protelatórios dos Embargos de Declaração. À unanimidade.

(7736578, 7736578, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2022-01-10) (grifei)

E M E N T A PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADOS 1.
Os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não se mostra protelatórios, não se verifica que foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo; apenas pretendeu a a aplicação de uma tese que não logrou êxito
. 2. Não é protelatório pedido formulado em processo principal para prática de ato processual em processo dependente. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50126856520194030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/02/2020) (grifei)

Destarte, como se vê os embargos de declaração manejados no juízo a quo não revelam caráter de abuso do direito de recorrer, aptos a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de préquestionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

A despeito da necessidade de prequestionamento, tenho que o STJ editou a súmula 211, por meio da qual só é necessário prequestionar matéria que não foram enfrentadas no acórdão combatido:

SÚMULA N. 211

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria, eis que a matéria sobre a qual se pretende recorrer foi devidamente enfrentada, a saber, a nulidade da citação feita em pessoa que não compõe o quadro da empresa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023